Tribunal: TCU
Processo: 021.989/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação sobre possível irregularidade concernente ao descumprimento das regras da Lei de Responsabilidade Fiscal quando da edição da Medida Provisória 1.255/2024, que autorizou a concessão de benefício tributário de IRPJ e CSLL relativamente à depreciação acelerada para navios-tanque, produzidos no Brasil e destinados ao ativo imobilizado em atividade de cabotagem de petróleo e derivados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação de autoria do Senador Ciro Nogueira acerca de possível irregularidade concernente ao descumprimento das regras da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) quando da edição da Medida Provisória 1.255, de 26/8/2024 (MP 1.255/2024), que autorizou a "concessão de quotas diferenciadas de depreciação acelerada para navios-tanque novos produzidos no Brasil destinados ao ativo imobilizado e empregados exclusivamente em atividade de cabotagem de petróleo e seus derivados". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. revogar a medida cautelar adotada por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão (peça 9 destes autos); 9.2. referendar as medidas acessórias previstas no referido despacho; 9.3. comunicar esta decisão à Casa Civil da Presidência da República, aos destinatários das oitivas e diligências determinadas no despacho de peça 9 e ao representante.